Tribunal: TJPA
Processo: 0004545-17.2009.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004545-17.2009.8.14.0040

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Embargos de Declaração.

Arguição de omissão quanto a fixação de honorários.
Acolhida.
Fixação em 8% sobre o valor atualizado da causa.
Impossibilidade de fixação equitativa.
Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.

Caso em exame

1. O acórdão recorrido deu provimento ao Agravo Interno interposto pelo embargante, revogando o benefício da gratuidade judiciária do Sindicato embargado.

Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se há omissão quanto a fixação dos honorários.

Razões de decidir

3. Omissão. Necessidade de fixação de honorários. Pedido de fixação sobre o valor atualizado da causa. Acolhido.
Em qualquer das hipóteses do §3º, do artigo 85 do CPC/15 (quando a fazenda pública for parte),
n
ão havendo condenação principal
,
a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa, devendo observar os limites e critérios previstos no §2º (
grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, bem como a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço) e §3º (percentual de acordo com os salários-mínimos).

4. O parágrafo 6º destaca que esta sistemática se aplica independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência. Impossibilidade de fixação equitativa.
Recurso Especial 1850512/SP (
Tema 1.076 do STJ). Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

5. Pedido de fixação em 10%. Não acolhido. Fixação em 8% sobre o valor da causa
(valor da causa- R$ 1.000.000,00, um milhão de reais; honorários de 8%= R$ 80.000,00, oitenta mil reais)
. Artigo 85, §3º, inciso II, do CPC/15 (
mínimo de 8% e máximo de 10% - acima de 200 salários-mínimos até 2.000 salários-mínimos).

6.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

Dispositivo e tese

7. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos,
para reconhecer a omissão quanto aos honorários e fixar percentual de 8% sobre o valor atualizado da causa,
da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal.

____

Dispositivos relevantes citados: artigos 85, §§2º, 3º e 6º, 1.022 e 1.025 do CPC/15

Jurisprudências relevantes citadas: STJ-
REsp n. 1.850.512/SP
, relator Ministro
Og Fernandes
, Corte Especial, julgado em
16/3/2022, DJe de 31/5/2022 e,
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08165071820238140006 21774949, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 31 de agosto de 2024;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 28 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Agravo Interno em Apelações Cíveis
(processo nº 0004545-17.2009.8.14.0040 -
PJE
) opostos pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAUAPEBAS – SINSEPPAR,
para suprir alegada omissão no Acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...)
Portanto, inexistindo indicativos da ausência de capacidade econômica, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno, para que seja revogado o deferimento da gratuidade judiciária, devendo o Sindicato recolher as custas processuais
, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ente Municipal alega a omissão da Turma julgadora em relação a necessidade de fixação de honorários, uma vez que a gratuidade judiciária foi revogada. Suscita a fixação dos honorários no percentual de 10%, conforme inicialmente determinado em sentença.
Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

O Sindicato não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se há omissão quanto a fixação dos honorários.

O conjunto probatório demonstra que o Magistrado de origem, inicialmente, fixou honorários em 10% sobre o valor da causa e, posteriormente, diante da gratuidade deferida ao Sindicato, determinou a suspensão da cobrança.

Demonstra ainda, que a decisão embargada deu provimento ao Agravo Interno interposto pelo embargante, revogando o benefício da gratuidade judiciária do Sindicato embargado, no entanto, não se manifestou quanto aos honorários.

Sobre o assunto (honorários) o artigo 85 do CPC/15 dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§4º Em qualquer das hipóteses do §3º:

III
- não havendo condenação principal
ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido,
a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa
;

(...)

§6º
Os limites e critérios previstos nos §§2º
e 3º
aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência
ou de sentença sem resolução de mérito. (grifei).

Denota-se da norma que, em qualquer das hipóteses do §3º (quando a fazenda pública for parte),
n
ão havendo condenação principal
,
a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa, devendo observar os limites e critérios previstos no §2º (
grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, bem como a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço) e §3º (percentual de acordo com os salários-mínimos). O parágrafo 6º destaca que esta sistemática se aplica independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência.

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial 1850512/SP (
Tema 1.076 do STJ) fixou a seguinte tese:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART.
85
,
§§ 2º
,
3º
,
4º
,
5º
,
6º
E
8º
, DO
CPC
.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART.
1.036
E SEGUINTES DO
CPC/2015
, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

(...)

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. (...).

(
REsp n. 1.850.512/SP
, relator Ministro
Og Fernandes
, Corte Especial, julgado em
16/3/2022, DJe de 31/5/2022
).”

Com efeito, o Código de Processo Civil e o Tema do STJ estão em consonância, pois, não há previsão de ser utilizada a equidade para reduzir o valor dos honorários em condenações de valor elevado, somente nas hipóteses do §8º (nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo).

Este também é o entendimento desta Egrégia Corte Estadual, senão vejamos:

Trata-se de recurso de apelação (ID 18988872) interposto por MUNICIPIO DE ANANINDEUA

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua (ID 18988871), nos autos de ação ordinária ajuizada por ROSINEIDE DUTRA BENCHIMOL e DAVID DE SOUZA BENCHIMOL em face do ora apelante e do ESTADO DO PARÁ, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, retificou o valor da causa para R$15.000,00 (quinze mil reais) e condenou os réus ao pagamento de honorários de sucumbência, em quantia equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em favor da Defensoria Pública Estadual. Em suas razões, o apelante alega, em síntese: a) necessidade de suspensão do processo, considerando a pendência de embargos de declaração no
leading case
referente ao Tema 1.002 do STF; b) impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários em favor da DPE; c) alternativamente, o arbitramento da verba por equidade, conforme Tema 1076. (...)
No que se refere ao valor da verba honorária, é necessário observar o precedente qualificado consubstanciado no Recurso Especial 1850512/SP, no qual foi fixada, a Tese relativas ao Tema
1.076
do STJ: (...) No caso, o valor atribuído à causa foi de R$15.000,00 (quinze mil reais). Logo, considerando os parâmetros da Tese relativa ao Tema 1.076, o Juízo de origem fixou corretamente os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, em plena conformidade com o art. 85, §§ 3º, inciso I, e 4º, inciso III, do CPC: (...)
Assim, por força do art. 927, III do CPC, este Tribunal tem a obrigação de observar a tese de repercussão geral fixada no julgamento do Tema
1076
do STJ (REsp 1850512).

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08165071820238140006 21774949, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 31 de agosto de 2024). (grifei).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO ORA AGRAVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCESSUAIS ARBITRADOS DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA EQUIDADE. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA - ART. 85, § 2º, DO CPC/15. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DO § 3º DO REFERIDO ARTIGO POR SE TRATAR DE FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. TEMA REPETITIVO 1.076 - STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0066058-71.2012.8.14.0301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 13/03/2023, 1ª Turma de Direito Público).

Neste contexto, seguindo o entendimento do STJ e os parâmetros previstos em lei, o percentual dos honorários sucumbenciais deve ser fixado em observância ao parâmetro mínimo estabelecido no inciso II do § 3º do art. 85 do CPC/15, qual seja, 8
% sobre o valor atualizado da causa (valor da causa- R$ 1.000.000,00, um milhão de reais; honorários de 8%= R$ 80.000,00, oitenta mil reais).

Quanto ao prequestionamento, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, para reconhecer a omissão quanto aos honorários, no entanto, fixo percentual diverso do solicitado pelo Embargante, qual seja, 8% sobre o valor atualizado da causa
(valor da causa- R$ 1.000.000,00, um milhão de reais; honorários de 8%= R$ 80.000,00, oitenta mil reais)
,
da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015), nos termos da fundamentação.

É voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025